Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716472-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 40179900 – pág. 1/2, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Costa em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela de urgência para reduzir os descontos para o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Em suas razões do recurso, o agravante alega que a sua única e exclusiva fonte de renda são seus vencimentos como servidor público da Polícia Militar do DF, e que os descontos realizados pelo banco apelado em seu contracheque e em sua conta corrente já perfazem mais de trinta por cento (30%) de seu rendimento. Aduz que o apelado deixou de respeitar o limite existencial de sua subsistência, tendo o feito cair em uma armadilha de dívidas. Sustenta a impenhorabilidade salarial e que o seu saldo devedor proveniente de limite de crédito e de contratos de empréstimos caracterizam-se como penhora indireta. Defende a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua hipossuficiência econômica. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a limitação da soma dos descontos em até trinta por cento (30%) de sua remuneração, tanto no seu contracheque, quanto em sua conta corrente, pugnando, ainda, pela concessão da justiça gratuita. Desistência do pedido de gratuidade de justiça formulado em petição de ID no 37229878”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, deferiu a tutela antecipada pleiteada. Contrarrazões pugnando pela perda do objeto do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator